Tribunal: TJDFT
Processo: 0724316-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0724316-98.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: LUCIO FLAVIO SIQUEIRA DE PAIVA EMBARGADO: ROCHA E MASCENA CONFECCOES LTDA - ME, ROBERTO FLAVIO DE CARVALHO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 37740644), intimem-se os Embargados para manifestação, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 12 de agosto de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora